Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-11.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600379-11.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600379-
11.2024.6.16.0093, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovada
com ressalvas as contas apresentadas pela prestadora de contas Luana Cristine Falcoski da Silva,
com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
fundamento no artigo art. 32, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019, condenou a prestadora no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da presente
decisão, devendo o comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais Final da
requerente Luana Cristine Falcoski da Silva, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais
de 2024, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido União, na Unidade Eleitoral
Lidianópolis/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que stou apurado pela
unidade técnica, em Parecer Conclusivo (id. 126029461) as seguintes irregularidades: 1. A cessão
de bem móvel sem a comprovação de propriedade; e 2. Despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia no montante de R$150,00 (cento e cinquenta reais).
Primeiramente, verifica-se a despesa estimável em dinheiro no valor de R$200,00 (duzentos reais)
referente à cessão de veículo utilizado em campanha (id. 12549629). Porém, sem a identificação do
doador. Em sua manifestação, a prestadora de contas limitou-se a juntar aos presentes autos um
Termo de Cessão de Bem Móvel (id. 125967373) que sequer apresenta a assinatura do cedente.
Ainda, não apresentou documentação de propriedade do veículo. Adiante, a Unidade Técnica
aponta irregularidade referente a despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia. verifica-se a irregularidade da despesa realizada com combustível, uma vez
ausentes a comprovação de cessão e locação de veículo e o relatório com volume e valor do
combustível adquirido semanalmente. Porém, como referidas irregularidades correspondem a
menos de 10% do total de despesas, a aprovação das contas com ressalvas é a medida que se
impõe). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA (RECORRENTE)

DANILEIA LIMA DE SOUZA (ADVOGADO)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
FRANCISCO SETNI (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
DANILEIA LIMA DE SOUZA (ADVOGADO)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
FRANCISCO SETNI (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483610
30/04/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44483610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.821

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600379-
11.2024.6.16.0093 – Lidianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: DANILEIA LIMA DE SOUZA - OAB/PR108369
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA - OAB/PR0094069
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
ADVOGADO: FRANCISCO SETNI - OAB/PR105258
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR66589-A
RECORRENTE: LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA
ADVOGADO: DANILEIA LIMA DE SOUZA - OAB/PR108369
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA - OAB/PR0094069
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
ADVOGADO: FRANCISCO SETNI - OAB/PR105258
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR66589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO CEDIDO À CAMPANHA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. VALOR
DE
RECOLHIMENTO
DESPROPORCIONAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com

Num. 44483610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
ressalvas
as
contas
de
campanha,
condenando a candidata ao recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional, em razão da
não comprovação da propriedade de bem
doado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de comprovação da
propriedade do bem doado justificaria a
manutenção
da
condenação
ao
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional,
considerando a natureza formal dos erros
apontados e os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao recolhimento de valor
ao Tesouro Nacional não decorreu de mero
capricho, mas da ausência de comprovação
da propriedade do bem doado, para o qual
a
Recorrente
não
apresentou
prova
tempestiva e adequada.
4.
O
valor
total
das
irregularidades
apuradas está abaixo do limite de R$
1.064,10,
permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, como fez o Juízo de primeiro
grau.
5. Manutenção da sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de
campanha, condenando a candidata ao
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Mantida a sentença que julgou
aprovadas
com
ressalvas
as
contas,
condenando ao recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1.
A
ausência
de
comprovação
da

Num. 44483610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
propriedade de bem doado em campanha
eleitoral
enseja
a
condenação
ao
recolhimento de valor correspondente ao
Tesouro
Nacional
por
se
configurar
recebimento de recurso de origem não
identificada.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, §
1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, REl nº 060042198; TRE-PR, ED
na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE de 31.01.2024;
TSE, AgR-AI nº 0601937-86/PE, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 08.09.2020;
TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44483610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto face à sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas por LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA, condenando-a a recolher R$
200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional.
De forma tempestiva, a candidata apresentou a prestação de contas parcial, id.44400749 e a
prestação de contas final, id. 44400779.
Houve a publicação do edital (id. 44400870), sem que houvesse qualquer impugnação (id.
44400876).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44400886) - em cuja prestação de
contas tramita segundo o rito simplificado - informando que: i) Não houve o recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas; ii) Houve o recebimento de recursos de origem não identificada; iii)
Não foi verificada a extrapolação de limite de gastos; iv) Houve a omissão de receitas e gastos
eleitorais; v) Quando aplicável, houve a regular identificação de doadores originários, nas
doações recebidas de outros prestadores de contas. Na sequência, fez os seguintes
apontamentos: 1) houve cessão de veículo sem a comprovação de propriedade do doador; 2)
foram realizadas despesas com combustível, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia
elétrica no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Diante disto, o Chefe do Cartório da
093ª Zona Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, com a
devolução dos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Sobreveio a r. sentença, id. 44400908, em que o MM. Juiz da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR
julgou aprovadas com ressalvas as contas e condenou o prestador de contas ao recolhimento de
R$ 200,00 (duzentos reais), ao Tesouro Nacional, com fundamento do art. 32, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, a candidata interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44400915),
alegando que: 1) as irregularidades detectadas na prestação de contas da parte recorrente são,
em sua essência, de caráter meramente formal e não afetam a fidedignidade das informações
apresentadas; 2) as falhas apontadas representam um percentual pouco significativo em relação
ao total das despesas da campanha eleitoral, evidenciando que não houve dolo ou má-fé por
parte da recorrente; 3) as inconsistências apontadas nas contas da recorrente possuíam caráter
formal e marginal, não interferindo na essência ou na transparência do processo eleitoral; 4) ao
considerar a natureza formal dos erros verificados, é claro que a integridade da prestação de
contas não foi comprometida, justificando-se, assim, a aprovação das contas com ressalvas, sem
que se imponha uma sanção desproporcional à recorrente; 5) a orientação dos órgãos técnicos e
de fiscalização eleitoral para a aprovação das contas com ressalvas, reconhecendo a natureza
não substancial das falhas, deve ser acatada neste recurso, não sendo razoável a insistência na
penalidade pecuniária impostas, visto que tal sanção não reflete a gravidade real das
inconsistências detectadas; 6) à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e
embasado nas jurisprudências mencionadas, conclui-se que a multa imposta não reflete a
gravidade dos erros apontados e não cumpre com o objetivo de garantir a lisura do processo
eleitoral, já que as contas foram devidamente aprovadas com ressalvas. Ao final, requereu fosse

Num. 44483610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
provido o recurso, para o fim de manter a aprovação com ressalvas, porém, afastando-se a
aplicação da multa a ela imputada na r. sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44420530).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
A parte recorrente foi intimada do inteiro teor da r. sentença em 14/02/2025, através de
publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ano
2025, número 30, página(s) 699/709 (id. 44400912), e o recurso eleitoral foi interposto em
19/02/2025, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, que
estabelece o prazo de 03 (três) dias para a interposição do recurso.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii - Do mérito

O juízo de origem julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela Recorrente,
condenando-a ao recolhimento de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A insurgência recursal centra-se na tese de os erros apontados serem de natureza meramente
formal, não sendo razoável a aplicação da pena pecuniária imposta, pois não reflete a gravidade
real das inconsistências detectadas.
Além disso, alega a Recorrente ser necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quanto à multa imposta, pois a sanção deve guardar relação direta com a
gravidade dos erros apontados na prestação de contas.
No caso em tela, entretanto, equivoca-se a Recorrente.
Ao determinar o recolhimento de R$ 200,00 (duzentos) reais, o MM. Juiz não o fez por mero
capricho ou arbitrando-o, mas a partir do valor estimável em dinheiro por suposta doação de bem
móvel, especificamente um carro descrito nos ids. 44400916 e 44400914, para o qual a
Recorrente não fez a prova tempestiva e adequada da propriedade do proprietário/doador.
Assim, não houve cálculo proporcional do valor em relação às impropriedades apuradas na

Num. 44483610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
prestação de contas, mas sim da determinação de devolução ao Erário de valor específico,
mencionado como de doação de valor estimável em dinheiro, para o qual não se fez, como já
mencionado, as provas de sua constituição.
Em caso similar esta Corte assim decidiu:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO
DE
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CEDIDO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO.
VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas eleições 2024,
determinando a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional devido ao
recebimento de recurso de origem não identificada, consistente na ausência de
comprovação de propriedade do veículo cedido para uso em campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação do CRLV
atualizado enseja o reconhecimento da irregularidade e a desaprovação das
contas, considerando que a Justiça Eleitoral tem acesso a mecanismos por meio
dos quais é possível verificar a propriedade de veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em
dinheiro seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem, nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar
a rastreabilidade e a licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, ao ser intimado para sanar a irregularidade, apresentou um CRLV
referente ao ano de 2019, que, embora demonstre a titularidade passada do bem,
não comprova a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de 2024, sendo
insuficiente para sanar a irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos
para campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a
apresentação de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade
do bem durante a campanha (TRE-PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE de 31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937-86/PE, Rel. Min. Sérgio

Num. 44483610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
Banhos, DJE de 08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a
utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas
como o Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação
exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.Teses de
julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em campanha
eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de instrumento de cessão
e comprovante de propriedade contemporâneo ao período eleitoral, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de comprovação contemporânea da
propriedade do bem cedido caracteriza recurso de origem não identificada,
ensejando a desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor ao
Tesouro Nacional. 3. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do
candidato, não cabendo à Justiça Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de
documentação exigida. 4. A aprovação das contas com ressalvas é possível
quando a irregularidade envolve valor inferior a R$ 1.064,00, nos termos da
jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II; 25; 32;
58, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, DJE de 31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937-86/PE, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 08.09.2020; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJE
de
23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060042198, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 17/12/2024.) (Grifei)

Num. 44483610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21
II.iii - No caso em exame, as irregularidades totalizam R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais,
sendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), relativos ao valor de despesa com combustíveis sem
o correspondente registro de locação, cessão de veículo, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia e, de R$ 200,00 (duzentos reais) referente à cessão de
veículo utilizado na campanha, através de doação por valor estimável em dinheiro, porém, sem a
adequada e tempestiva identificação do doador.
O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) decorre da ausência de comprovação da titularidade do
veículo cedido, o que configura a utilização de recurso de origem não identificada- RONI, de
maneira que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
O valor total de R$ 350,00 (trezentos reais) das irregularidades apuradas está abaixo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), permitindo-se a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar aprovadas com ressalva as contas, como o
fez o Juízo de primeiro grau.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, considerando que o valor de condenação refere-se objetivamente ao valor de
doação por valor estimável, para o qual não se fez a comprovação de sua utilização, entendo que
a manutenção da r. sentença de primeiro grau, com o desprovimento do Recurso Eleitoral, é
medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Eleitoral, mantendo-se incólume a sentença do Juízo a quo que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA, relativas às Eleições 2024, condenando-
a ao recolhimento de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 32, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483610 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:54:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017543295800000043426271
Número do documento: 25043017543295800000043426271
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:12:21

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600379-
11.2024.6.16.0093 - Lidianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUANA CRISTINE FALCOSKI DA SILVA VEREADOR, LUANA
CRISTINE FALCOSKI DA SILVA - Advogados das RECORRENTES: DANILEIA LIMA DE SOUZA -
PR108369, RUAN CARLOS ROCHA SILVA - PR0094069, KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA -
PR107157, FRANCISCO SETNI - PR105258, FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - PR66589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025